Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715665-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CS BRASIL FROTAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por CS Brasil Frotas Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (atual Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal), com indicação da Localiza Veículos Especiais S.A. como litisconsorte passiva. Em síntese, “insurge-se contra ato do Impetrado que, em violação aos princípios do devido processo e da ampla competição, indeferiu recurso administrativo interposto pela Impetrante em Pregão Eletrônico e impediu sua participação na fase de lances por falha única e exclusivamente atribuível à plataforma Comprasnet – a deflagrar conduta ilegal em detrimento de direito subjetivo e do interesse público”. Noticia ser pessoa jurídica com atuação exclusiva na locação de veículos para órgãos públicos e participou do Pregão Eletrônico n. 081/2023, instaurado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, “tendo por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviço de locação de veículos automotores do tipo minivan e van, sem motorista, para atender às demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa distrital”. Apresentou proposta para os dois itens licitados e, em 16/10/2023, compareceu à plataforma eletrônica indicada pelo Edital, Comprasnet. Porém, não conseguiu ingressar no sistema eletrônico por falha atribuída ao sistema governamental, conjuntura que ensejou a expedição de ofício à pregoeira, com solicitação de suspensão do certame. Entretanto, deu-se seguimento ao Pregão. Quanto ao item 2 (locação de vans “4x2”), declarou-se a litisconsorte passiva vencedora, em decorrência da inabilitação da impetrante. Posteriormente, o item foi cancelado. Em relação ao item 1 (locação de 500 minivans), a litisconsorte passiva também foi declarada vencedora, ocasionando seu interesse em recorrer, mas “a intenção foi rejeitada por ‘não atender pressupostos de sucumbência, motivação e interesse’”. Assim, impetrou o mandado de segurança n. 0700632-22.2024.8.07.0018, contra ato da Pregoeira do Pregão Eletrônico n. 081/2023, distribuído ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança para “determinar à autoridade coatora que admita a intenção de apresentar recurso com abertura de prazo para as razões recursais”. Interposto o recurso administrativo, este foi desprovido. Alude a impetrante que “a Pregoeira desconhece nota emitida pelo Portal de Compras do Governo Federal [que opera o Comprasnet] dando conta de sua indisponibilidade naquela data com prejuízo aos processos licitatórios então em curso”. Pontua, “a Pregoeira insiste no já censurado bloqueio à participação da Impetrante no certame, sustentando que não teria havido comunicação oficial por parte da provedora do sistema quanto à sua instabilidade operacional. De modo que, se a licitante não conseguiu acessar a plataforma, isto seria em tese devido à sua inépcia, não pairando teoricamente qualquer irregularidade sobre a condução da licitação”. Ao final, requer: a) o deferimento de liminar para se impor a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n. 081/2023, no status em que se encontrar, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, até julgamento final do presente writ, com sustação de eventuais atos ulteriores ao quadro presente, inclusive a sustação de ordem de serviço ou a suspensão da execução, caso o contrato tenha sido assinado; b) a notificação do Sr. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para pronto cumprimento da r. liminar e prestação de informações; c) a intimação da Localiza Veículos Especiais S/A para contestar o feito na condição de litisconsorte passiva; (...) e) ao final, a concessão da segurança para se ordenar a cassação do ato coator e do resultado do certame neste sentido: e.1) que se determine a restauração da etapa de lances do certame quanto aos Itens 01 e 02 do Edital, reparando-se o direito ofendido pela falha da plataforma Comprasnet e assegurando, para tal, que as licitantes que já tenham depositado seus envelopes estejam operacionalmente hábeis a manejá-los e substituí-los no ambiente virtual; e.2) sucessivamente, que se determine a republicação do ato convocatório e reinício total do certame, com devolução de prazo para elaboração das propostas; e.3) ainda em sucessivo, que se determine a anulação da Pregão Eletrônico para todos os fins, considerando-se as ilegalidades incorridas pelo ato coator. Atribui à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Custas iniciais ao ID 58146909. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis, porque impetrado contra Secretário de Estado do Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Na hipótese, a despeito da indicação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal como autoridade coatora, não lhe foi atribuído nenhum ato comissivo ou omissivo. Dos autos, extrai-se que, apreciando o recurso administrativo interposto pela impetrante, houve inicial decisão da pregoeira (ID 58146106), da qual destaca-se o seguinte dispositivo: DA DECISÃO Ante todo o exposto, considerando os princípios que norteiam a licitação, conheço o recurso interposto, em atendimento ao Mandado de Intimação para Ciência da Sentença (ART. 13, L. 12016/09) (135420378), para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão que declarou vencedora a licitante LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. Neste esteio, com base no inciso VII do art. 17 do Decreto 10.024/2019, encaminho os autos à Coordenação de Licitação (COLIC), com vistas à Subsecretária de Compras Governamentais (SCG), propondo o que segue: Que seja mantida a decisão da pregoeira que negou provimento ao recurso interposto pela empresa CS BRASIL FROTAS S/A. Considerando que no sistema COMPRAS, não suporta qualquer tipo de imagem, alertamos que a instrução de recurso encontra-se na sua totalidade no SEI. Do ato administrativo acima, tem-se que o recurso administrativo foi encaminhado à “Coordenação de Licitação (COLIC), com vistas à Subsecretária de Compras Governamentais (SCG)”. A decisão pela manutenção da decisão da pregoeira está acostada ao ID 58146107, com o seguinte teor: DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO Com base no Inciso IV do Artigo 13 do Decreto Federal n.o 10.024/2020, CONHEÇO o recurso interposto pela empresa ICS BRASIL FROTAS S/A, em atendimento ao Mandado de Intimação para Ciência da Sentença (art. 13, L. 12016/09) (135420378), para no mérito, pelas razões ora expostas, MANTER a decisão da pregoeira, NEGANDOLHE PROVIMENTO. E o Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Pregão n. 081/2023 foi confeccionado pela Diretoria de Suprimentos e Licitações, conforme documento ao ID 58146108, com adjudicação para a Localiza Veículos Especiais S.A., “pelo melhor lance de R$ 8.879.650,0000, com valor negociado a R$ 8.879.640,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE”. Portanto, não há ato de Secretário de Estado a ser examinado. Acrescenta-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad), atual Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC)[2], “é responsável pela supervisão, coordenação, gestão execução da política tributária e fiscal do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização, além do planejamento e orçamento, contratos corporativos, tecnologia da informação, política de gestão de pessoas, saúde do servidor, monitoramento de políticas públicas, gestão estratégica e qualificação de organizações sociais no Distrito Federal, entre outras atividades”[3]. Diante desse contexto normativo, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, atual Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. De fato, a autoridade coatora é aquela que suportará os encargos da decisão do mandado de segurança. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[4]. Comungando do mesmo entendimento, relevante colacionar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) Malgrado seja o caso de indeferimento da petição inicial, de ofício, verifica-se ser a hipótese de correção do valor causa, com amparo no art. 292, § 3o, do CPC. Inicialmente, observa-se que a impetrante indicou como valor da causa R$10.000,00 (dez mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). O presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto a impetrante pretende garantir a sua participação no Pregão Eletrônico n. 081/2023, que homologou contrato com valor negociado a R$8.879.640,0000 (oito milhões, oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), o qual deve corresponder ao valor da causa. 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, atual Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. De ofício, com amparo no art. 292, § 3o, do CPC, corrijo o valor da causa para R$8.879.640,0000 (oito milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgada a presente decisão, arquivem-se os autos, com as devidas anotações. Brasília, 19 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] DECRETO No 45.433 Em 19 de janeiro de 2024, o DECRETO No 45.433, alterou a nomenclatura da então Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) para Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC). [3] &lt; https://www.economia.df.gov.br/institucional-seplad/ &gt; Acesso em 19/4/2024. [4] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;